Tribunal: TJDFT
Processo: 0739553-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739553-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AKIHIKO OKADA, HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I D E C I S Ã O Torno sem efeito a decisão de ID n.o 31395193, pois foi inserida por equívoco no presente processo. Sem prejuízo, segue decisão: Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, integrada por decisão que rejeitou embargos de declaração, indeferiu o pedido de levantamento das penhoras realizadas nos imóveis dos recorrentes por nulidade decorrente da ausência de execução pela parte exequente/embargado do imóvel dado em garantia hipotecária no contrato objeto de execução. Os agravantes asseveram que a Cédula de Crédito Bancário executada nos autos de origem foi aditada para incluir garantia hipotecária, consistente em imóvel de propriedade de Luiz Miguel Rottili Gomes de Oliveira, devedor solidário do título executivo, que foi avaliado pelo próprio Banco pelo valor de R$ 4.567.000,00 (quatro milhões, quinhentos e sessenta e sete mil reais), suficiente para garantir o pagamento integral da dívida. Afirmam que o banco exequente/agravado, ao invés de requerer a excussão do imóvel hipotecado, postulou a desistência da execução em relação a Miguel Rottili e prosseguiu na execução em face dos ora recorrentes, obtendo a penhora de imóveis de propriedade dos agravantes, entre os quais se encontram bens de família. Aduz que a conduta de desistir da execução em face do devedor hipotecário ofende a boa-fé objetiva, na perspectiva do duty to mitigate the loss. Alega que, além disso, tal maneira de agir constitui ilegalidade, por ofensa ao disposto no art. 835, § 3o, do CPC, que, na hipótese da existência de garantia hipotecária, impõe a excussão em primeiro lugar do bem hipotecado. Aduzem que a penhora dos imóveis de propriedade dos agravantes é maculada pela nulidade absoluta em virtude de não se ter observado a ordem de preferência legal em relação ao bem hipotecado. Ao final, pugnam pela reforma da decisão agravada para que seja declarada a nulidade de todos os atos de constrição deferidos nos autos de origem, bem como sejam desconstituídas todas as penhoras que recaiam sobre os bens dos agravados, com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação de tutela recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável emerge do risco de se realizar o leilão judicial dos imóveis pertencentes aos recorrentes, penhorados nos autos de origem, enquanto não ocorre o julgamento do mérito do presente recurso. Todavia, não se vislumbra a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Os agravantes são devedores solidários da dívida exequenda, cabendo ao credor a faculdade legal, conferida pelo art. 275, do CC, de exigir a dívida total de um, alguns ou todos os devedores. Assim, em análise prelibatória, não parece possível taxar de ofensiva à boa-objetiva a conduta daquele que age no exercício de uma faculdade conferida pela própria lei. Ademais, a parte exequente/agravada apresentou justificativa razoável para a desistência da execução em face do devedor proprietário do bem hipotecado, alegando que este reside em Goiânia e precisaria ser citado por carta precatória (ID n.o 19028150, dos autos de origem). Além disso, a discussão em torno da possibilidade de a parte exequente desistir da execução em face do devedor proprietário do bem hipotecado parece obstada pela preclusão, pois o pedido de desistência foi homologado e não houve interposição de recurso pelos ora recorrentes contra a decisão homologatória. Isso é o quanto basta para dar por ausente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de dezembro de 2021 16:17:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator